Tribunal: TJBA
Processo: 8001253-17.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001253-17.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, BRUNA MARIA MONTEIRO MOTA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: SEVERINA FREIRE SILVA DE CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
CATIA ALVES DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. FACHESF. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. ABUSIVIDADE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECUSA QUE DESBORDA DO MERO DISSABOR. ABALO ANÍMICO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se constata do relatório médico datado de 16/04/2019, a solicitação de autorização para realização de radioterapia externa com sedação, em face do diagnóstico da autora, portadora de tumor de mama (CID 10C 50.9), o qual foi negado pela operadora de saúde, em face do não cumprimento do prazo de carência de 180 dias, previsto contratualmente.

2. A jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência.

3. Diante da gravidade do diagnóstico apresentado pela autora, revela-se abusiva a recusa do Plano de Saúde em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, o qual possui caráter de urgência, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98.

4. A recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde ou congênere em autorizar a cobertura de atendimento médico a que esteja legalmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral. O valor fixado pelo juízo singular no importe de R$ 10.000,00, mostra-se razoável, proporcional e adequado. Manutenção da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001253-17.2019.8.05.0191,
em que figuram, como apelante,
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
, e, como apeladas
SEVERINA FREIRE SILVA DE CARVALHO e Outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des.
Jorge Barretto

Relator